Tribunal: STF
Processo: Rcl 60022
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Gicelma Pereira de Sá Silva em face de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que manteve a condenação a pagamento de honorários advocatícios, mesmo tendo sido agraciada com os benefícios da gratuidade de justiça (Autos nº 0010668-24.2019.5.15.0001).



    2. A parte autora alega que a decisão reclamada violou entendimento do Supremo Tribunal Federal. Sustentou que lhe foi imposta a obrigação de pagar honorários, mesmo sendo hipossuficiente, sem lhe conferir a suspensão da exigibilidade dessa rubrica.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Preliminarmente, concedo a gratuidade de justiça à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC, c/c o art. 62 do RI/STF, seguindo a concessão de gratuidade de justiça já deferida no âmbito do processo objeto dessa reclamação. Dispenso as informações, uma vez que os autos já estão devidamente instruídos. Deixo, igualmente, de abrir vista à Procuradoria-Geral da República, uma vez que a matéria tem jurisprudência consolidada nesta Corte (art. 52, parágrafo único, do RI/STF)



    5. No julgamento da ADI 5.766 (red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes), o Plenário desta Corte, por maioria, declarou (i) inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT; e (ii) constitucional o art. 844, § 2º, da CLT. No voto condutor do julgado, o Min. Alexandre de Moraes consignou o seguinte quanto aos dispositivos declarados inconstitucionais:



    [...] não entendo razoáveis os arts. 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não.



     A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV.



    6. No caso em exame, observa-se que o acórdão reclamado manteve a condenação em honorários de sucumbência, deixando de reformar o acórdão do órgão regional. Compulsando-se os autos, observo que, no acórdão regional, houve a condenação em honorários, inclusive com a retenção de créditos da autora, ora reclamante (doc. 8, fls. 10). Aplicou-se, em sua integralidade, o art. 791-A, § 4º, da CLT. Essa norma dispõe o seguinte:



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. 



    7. Embora o Supremo Tribunal Federal, no acórdão paradigma, tenha mantido a possibilidade de condenação em honorários quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, considerou-se inconstitucional a realização desse pagamento com créditos oriundos do processo no qual concedido o benefício ou de outros processos de que seja parte. Veja-se a ementa do julgado paradigma quanto ao ponto: 



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.  (ADI 5.766 - sem grifos no original)



    8. Nesse cenário, entendo que o órgão reclamado descumpriu o decidido no paradigma suscitado ao determinar à parte autora, beneficiária de justiça gratuita, o pagamento de honorários advocatícios, inclusive com os créditos obtidos na condenação, sem avaliar se a hipossuficiência deixou de existir.



    9. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 53.737, de minha relatoria; Rcl 59.001, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 53.995, Relª. Minª. Rosa Weber.



    10. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0010668-24.2019.5.15.0001) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator